Tribunal: TJDFT
Processo: 0724305-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0724305-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAIL CARNEIRO SILVA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais, uma vez que o mesmo já está feito na requisição de precatório, devendo o credor aguardar o seu regular pagamento. 2. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, COM URGÊNCIA, apresentar a planilha de cálculos referente ao adiantamento preferencial deferido no ID 20814977. 3. Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto